Tribunal: TJDFT
Processo: 0720041-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0720041-38.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE ALDEBARAN COSTA RIBEIRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo, interposto por JOSÉ ALDEBARAN COSTA RIBEIRO contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que nos autos do cumprimento de sentença 0703749-55.2023.8.07.0018 promovido em desfavor do DISTRITO FEDERAL, determinou o sobrestamento dos autos em razão do IRDR 21. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos, in verbis: Em observância às Fichas Financeiras ID 155278193, note-se que o exequente era servidor público vinculado à Fundação Jardim Zoológico de Brasília, de forma que os autos devem permanecer suspensos até o julgamento do IRDR 21 do eg. TJDFT. Contra referida decisão foram opostos embargos de declaração, que foram rejeitados com os seguintes fundamentos: Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por JOSE ALDEBARAN COSTA RIBEIRO contra a Decisão de ID 192744347 que determinou a suspensão do curso dos autos em epígrafe até que se ultime o julgamento do IRDR n. 21. O ato processual impugnado foi assim publicado: Em observância às Fichas Financeiras ID 155278193, note-se que o exequente era servidor público vinculado à Fundação Jardim Zoológico de Brasília, de forma que os autos devem permanecer suspensos até o julgamento do IRDR 21 do eg. TJDFT.. Em síntese a recorrente se insurge em relação à suspensão do curso do presente processo em razão de determinação contida nos autos e, para tanto, assevera que teria se operado a preclusão consumativa. É a exposição. DECIDO. Embargos de declaração próprios e tempestivos. Deles CONHEÇO. De acordo com o que se extrai dos autos, o credor se se insurge contra a Decisão de ID 192744347 que determinou o sobrestamento do curso do processo até que seja finalizado o julgamento do IRDR n. 21. Os Embargos de Declaração, conforme regramento presente no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, ostentam o desiderato de integrar ou esclarecer a decisão judicial de natureza decisória, suprindo eventuais obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais que possam estar configuradas no decisum impugnado. No caso em tela, a recorrente aponta a existência de omissão no julgado. Em específico, asseveram que o decisum deixou de observar que a matéria discutida no IRDR 21, não está posta no presente caso, logo, está acobertada pela PRECLUSÃO CONSUMATIVA, havendo um distinguishing (art. 1037, §9o, do CPC), possibilitando o prosseguimento do processo. Acrescenta que o momento oportuno para alegação de ilegitimidade das partes seria quando da apresentação de impugnação. Razão não assiste ao recorrente. Com efeito, a preclusão consumativa descreve realidade na qual se tem perda do direito de praticar um ato processual ou de alegar determinada questão, em razão da ocorrência de um fato ou do decurso de prazo. Em outras palavras, é a perda da oportunidade de realizar determinada ação ou de apresentar uma argumentação em virtude do seu não exercício dentro do prazo estabelecido pela lei ou pelas regras processuais. Desse modo, o citado instituto processual é uma forma de garantir a celeridade e a eficácia dos processos judiciais, evitando que as partes possam agir de forma procrastinatória ou prejudicar o andamento do processo por não cumprirem com os prazos estabelecidos. No caso dos autos, observa-se das Fichas Financeiras acostadas no ID 155278193 que, na competência dos anos de 1996 e 1997, o demandante laborou junto à Fundação Jardim Zoológico de Brasília. Com isso, infere-se que, no período acima mencionado, a demandante integrava quadro de pessoal de ente cuja personalidade era diversa da ostentada pelo Distrito Federal. Logo, a realidade jurídica vista nos autos se amolda de forma incontroversa ao que fora determinado nos autos do IRDR n. 21, haja vista que o mencionado Incidente busca definir se somente os servidores da Administração Direta do Distrito Federal têm legitimidade para o respectivo Cumprimento Individual da Sentença Coletiva decorrente da Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001). Por oportuno, saliente-se que, ainda que o momento para apresentação de impugnação já tenha sido superado, a existência de determinação oriunda do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, a partir da qual todos os processos que versem sobre a controvérsia definida pela Corte de Justiça local tivessem o seu curso processual suspenso. Assim sendo, não há que se falar em preclusão consumativa, haja vista que a determinação de sobrestamento não decorre de impugnação extemporânea, mas sim de determina advinda da Instância Superior e que, por certo, possui natureza cogente. Desse modo, inexiste fundamento jurídico para o acolhimento do recurso interposto, razão pela qual NEGO-LHE PROVIMENTO. Prossiga-se nos termos da Decisão anterior, mantendo-se os autos sobrestados. Em suas razões recursais (ID. 59201762), o agravante alega que as fichas financeiras comprovam o vínculo sindical à época em que proposta a ação originária. Argumenta que a matéria discutida no IRDR 21 está acobertada pela preclusão consumativa, permitindo-se o prosseguimento do feito em razão da distinção entre a questão debatida nos presentes autos e no IRDR. Arrazoa sobre a preclusão ser matéria de ordem pública e conhecível de ofício, de modo a impedir a reabertura de questões anteriormente já decididas. Além disso, aponta a impugnação ao cumprimento de sentença para se alegar a ilegitimidade da parte. Assevera que a “comprovação de filiação do(a)(s) suplicante(s) à época do ajuizamento da Ação Coletiva de Cobrança era e é de todo irrelevante, pois o(a)(s) requerente(s) era(m) servidor(es) público(s) do Distrito Federal, no período de janeiro/1996 a abril/2002 e, além disto, a ação coletiva originária foi distribuída pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF – em defesa da categoria”, e complementa que a substituição processual realizada pelo sindicato é ampla, de modo que as suas ações beneficiam toda a categoria de servidores públicos, ainda que filiados posteriormente, mostrando-se irrelevante a necessidade demonstração da condição de filiado. Em relação aos requisitos da concessão de efeito suspensivo ativo, aponta que a verba discutida tem natureza alimentar, tendo a parte que suportar o prejuízo pelo atraso na satisfação do crédito perseguido, sendo que, de outro lado, há possibilidade de se reverter a tutela de urgência, podendo a Fazenda Pública se ressarcir dos valores pagos indevidamente, na forma do art. 119 da Lei Complementar Distrital 840/2011. Requer, desse modo, a antecipação da tutela recursal para que seja suspensa a decisão agravada, determinando-se o regular prosseguimento da execução, independentemente do trânsito em julgado do IRDR 21 (processo 0723785-75.2023.8.07.0000). Preparo recolhido (ID. 59201765). É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento previsto no art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, condiciona-se à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC). Também é indispensável a demonstração do perigo da demora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Analisando-se a narrativa fática e os elementos probatórios que amparam a pretensão recursal, verifica-se que não se encontram presentes os requisitos constitutivos para a concessão de efeito suspensivo ativo (tutela antecipada recursal). Com efeito, apesar do agravante alegar a distinção entre a matéria a ser apreciada no Incidentes de Resolução de Demandas Repetitivas n. 21 (processo 0723785-75.2023.8.07.0000) e o cumprimento de sentença movido na origem, observa-se que, conforme apontado pelo magistrado de origem, que o ora agravante pertencia, à época do ajuizamento da ação coletiva, a uma fundação que foi extinta pela Lei Distrital n. 2.294/1999, de modo que haveria uma discussão sobre a sua legitimidade ativa para propor o cumprimento individual de sentença coletiva, sendo esse, justamente a questão de direito a ser dirimida no referido IRDR. Destaco a ementa do IRDR 21, que admitiu a sua instauração e determinou a suspensão de processos sobre o tema: PROCESSO CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. LEGITIMIDADE ATIVA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. AÇÃO COLETIVA No 32.159/97. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. REPETIÇÃO DE PROCESSOS. ENTENDIMENTOS CONFLITANTES SOBRE A MESMA QUESTÃO. MATÉRIA EXCLUSICAMENTE DE DIREITO. RISCO À ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA CONSTATADOS. IRDR ADMITIDO. SUSPENSÃO DE PROCESSOS DETERMINADA. 1. Constata-se, no caso, a existência de dissenso jurisprudencial sobre a legitimidade ativa para a propositura de cumprimentos individuais da sentença proferida na Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), mostrando-se imprescindível a pacificação do entendimento desta eg. Corte de Justiça sobre a matéria, em respeito à isonomia e à segurança jurídica, corolários do próprio Estado Democrático de Direito. 2. Presentes os requisitos de admissibilidade do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, previstos no art. 976 do CPC/15, diante da repetição de processos que versam sobre a mesma controvérsia, unicamente de direito, que vem sendo objeto de entendimentos divergentes nesta Corte de Justiça, inexistindo, ainda, afetação da questão para julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, pelas Cortes Superiores. 3. Admitido o processamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, para a fixação da seguinte tese jurídica: "Somente os servidores da Administração Direta do Distrito Federal, representados pelo SINDIRETA/DF na data da propositura da Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), têm legitimidade para o respectivo Cumprimento Individual da Sentença Coletiva". 4. Determinada a suspensão dos processos que versem sobre o tema, nos termos do art. 982, I, do CPC/15. (Acórdão 1797021, 07237857520238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 4/12/2023, publicado no DJE: 23/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Outrossim, em que pese o agravante alegar a preclusão da matéria, pelo exame superficial dos autos não se observa que a questão da legitimidade tenha sido anteriormente analisada pelo juízo de origem ou por esta eg. Corte de Justiça. Nesse cenário, cabe assinalar que a suspensão determinada se refere aos processos pendentes de julgamento da matéria discutida no IRDR (art. 982, CPC). Diante disso, até mesmo para que não se ocorra o risco de ser proferida decisão contrária à tese vinculante a ser firmada pela Câmara de Uniformização deste eg. Tribunal de Justiça, compreendo, nesse momento, que se mostra acertada a decisão que determinou o sobrestamento do cumprimento de sentença individual. Lado outro, compreendo que, ao contrário do que sustenta o agravante, que a decisão agravada não se revela capaz de causar qualquer prejuízo, mormente porque a instauração do incidente se justifica justamente para uniformizar o entendimento sobre o tema nesse Tribunal de Justiça, conforme preconiza o art. 926 do Código de Processo Civil, além de não haver maior atraso no crédito perseguido, justamente em razão do procedimento célere que determina o julgamento do IRDR, conforme art. 980 do Código de Processo Civil. Diante dessas constatações sumárias, verifica-se não estarem presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela antecipada recursal. Registre-se, por fim, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, de solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ativo. Comunique-se ao d. juízo de origem. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 20 de maio de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator